Tribunal: CARF
Processo: 10380.725606/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.725606/2011-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.462 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR
Recorrente
OLAM BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS apurado no primeiro Trimestre de
2007.
1.2. A DRF Fortaleza deferiu parcialmente o pedido de crédito da Recorrente por
insuficiência probatória, isto é, os valores descritos nas notas fiscais eram menores do que
aqueles em DACON. Ademais, apenas a partir de junho de 2009 a cessão onerosa de créditos de
ICMS passou a ser isenta das contribuições. Tendo em vista as diferenças acima a fiscalização
reconstruiu o DACON imputando mês a mês créditos presumidos sobre eventuais débitos e, se o
caso, créditos básicos passíveis de ressarcimento. Encerrado o cálculo, a fiscalização deferiu o
ressarcimento do saldo acaso existente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.725606/2011-49
Fl. 1480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.462 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725606/2011-49

1.3. Intimada a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega ter coligido as notas questionadas pela fiscalização no processo administrativo
10380.725.604/2011-50.
1.4. A DRJ Rio de Janeiro deu provimento à Manifestação de Inconformidade nos
seguintes termos:

1.5. Em novo despacho decisório a DRF Fortaleza reconheceu em parte o direito
de crédito da contribuinte pelo mesmo motivo anteriormente disposto (falta de notas fiscais).
1.6. Intimada, a Recorrente afirma que a base de cálculo dos créditos utilizada
pela fiscalização em fevereiro e março de 2007 é incorreta, porquanto destoa daquela descrita em
DACON e – segunda narra – demonstrada por notas fiscais.
1.7. A DRJ do Rio de Janeiro deu parcial provimento à Manifestação de
Inconformidade da Recorrente uma vez que a base de cálculo real do PIS de março de 2007 era
maior do que apurada pela fiscalização, conforme notas fiscais trazidas aos autos. No mais, a
DRJ manteve a glosas uma vez que a Recorrente não apontou quais notas a fiscalização deixou
de considerar em seus cálculos.
1.8. Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que argumenta
que a primeira fiscalização, com base em suas notas fiscais, havia reconhecido um crédito de PIS
em fevereiro de 2007 em valor superior ao descrito em diligência com base nas mesmas notas
fiscais por si apresentada.
1.9. Tendo em vista a divergência na base de cálculo do PIS em fevereiro de 2007
entre a fiscalização original e a apuração determinada pela DRJ os autos foram baixados em
diligência “para que a unidade preparadora analise todos os documentos coligidos aos autos e
ao processo administrativo 10380.725.604/2011-50 e apresente relatório circunstanciado e
fundamentado destacando as notas fiscais sujeitas à glosa e explicando as diferenças entre as
planilhas apresentadas. Após, deve intimar a Recorrente para que se manifeste no prazo de 30
dias. Transcorrido o prazo com ou sem manifestação os autos devem ser devolvidos a este
colegiado para julgamento”.
1.10. Em resposta o respeitável órgão executor destaca que a divergência entre as
bases de cálculo apuradas em fevereiro de 2007 deve-se ao fato que a primeira fiscalização levou
em conta a DACON original para calcular os créditos da Recorrente e não os valores lançados
na DACON retificadora – em que a Recorrente diminui os valores dos créditos. Desta feita,
tendo em mente que a DRF também desconsiderou como crédito ressarcível aquele descrito em
Nota Fiscal, porém não respaldado por DACON (considerando-o aproveitável de outras formas)
o crédito a ressarcir deve ser reduzido. Ademais, “o contribuinte apresentou demonstrativo com
relação das notas de bens utilizados como insumos em fev-2007 no valor de R$ 415,00, fls. 1331
a 1337”.
Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.462 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725606/2011-49

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Sem prejuízo da valiosa contribuição da fiscalização de piso, o quanto
determinado por esta Turma não foi cumprido em sua totalidade. Embora tenha esclarecido a
divergência na base de cálculo, a fiscalização não analisou “todos os documentos coligidos aos
autos e ao processo administrativo 10380.725.604/2011-50 e apresent[ou] relatório
circunstanciado e fundamentado destacando as notas fiscais sujeitas à glosa”.
2.2. Independentemente da DACON a ser considerada (original ou retificadora),
quer parecer que os créditos devem ser fundamentados em livros e documentos fiscais. A
DACON é base da análise do crédito mas não é o fundamento fático último do direito ao crédito;
podendo ser desdita (para mais e para menos) por livros e documentos fiscais – o que, numa
análise perfunctória, aparenta ser o caso.
3. Pelo exposto voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora analise todos os documentos coligidos aos autos e ao processo administrativo
10380.725.604/2011-50 e apresente relatório circunstanciado e fundamentado destacando as
notas fiscais sujeitas à glosa. Após, deve intimar a Recorrente para que se manifeste no prazo de
30 dias. Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, os autos devem ser devolvidos a este
colegiado para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital